Tribunal: TJDFT
Processo: 0009999-69.2004.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0009999-69.2004.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS-ASCAF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante da anuência do exequente (fl. 1469) e da ausência de manifestação do Distrito Federal (fl. 1471) quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria às fls. 1448/1466, homologo-os. Expeçam-se as competentes RPVs em favor daqueles substituídos cujos créditos não excedem 10 (dez) salários-mínimos, nos termos do artigo 535, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, e os devidos precatórios àqueles cujos créditos ultrapassam o referido valor, nos moldes do inciso I do referido dispositivo. Quanto ao pedido formulado à fl. 1469, para que seja dada preferência na tramitação, em decorrência de diversos credores estarem amparados pelo artigo 71 do Estatuto do Idoso, indefiro-o por ora, em razão da ausência de do documento comprobatório da idade destes. BRASÍLIA-DF, 20 de março de 2023 09:27:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora